Tribunal: TJSP
Processo: 1013111-50.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de protesto indevido c./c. declaratória de inexistência de débitos. Prestação de serviços de controle de portaria, manutenção e limpeza. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção para declarar a inexigibilidade da multa contratual, tornando definitiva a tutela, e condenar a ré ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00). Recurso da Ré que

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de protesto indevido c./c. declaratória de inexistência de débitos. Prestação de serviços de controle de portaria, manutenção e limpeza. Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção para declarar a inexigibilidade da multa contratual, tornando definitiva a tutela, e condenar a ré ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00). Recurso da Ré que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Prova oral desnecessária. Condomínio autor que postulou pelo afastamento da multa contratual pela rescisão do contrato. Ré que, em reconvenção, cobrou a multa contratual. Relação jurídica iniciada em 2012, com novos contratos firmados em 2018 e 2020, alterando os serviços prestados, tempo de vigência e termos de rescisão. Inexistência de irregularidade nos contratos firmados. Condomínio que elegeu novo síndico em fev/2022, para completar mandato do anterior que renunciou ao cargo, que enviou carta de rescisão à empresa ré em 25/03/2022. Contrato atual com vigência de 01/04/2020 até 01/04/2023. Cópia do contrato que foi enviada a administradora do condomínio em data anterior ao pedido de rescisão. Carta de rescisão que não fez referência a nenhuma falha ou descumprimento de contrato pela ré, agradecendo pelos serviços prestados. Autor que não comprovou nenhuma reclamação enviada à ré durante a relação contratual. Autor que indicou que efetuou contação e o valor cobrado pela ré era superior. Conjunto probatória dos autos que evidencia rescisão imotivada pelo Autor, que buscava reduzir custos com os serviços. Multa contratual prevista em duas mensalidades. Contrato com vigência de três anos, cumprido quase 2/3 dele, com rescisão solicitada com 1 ano e 1 mês de seu término. Multa contratual cobrada em valor integral de duas mensalidades, descontados os impostos, conforme afirmado pela ré, que se mostra excessiva e desproporcional ao caso. Multa contratual reduzida proporcionalmente ao tempo restante do contrato. Autor que comprovou a inexistência de outras negativações além do protesto efetuado pela ré no valor integral da multa. Declarada a inexigibilidade do valor protestado. Danos morais in re ipsa configurado e quantum mantido. Multa contratual devida, mas em valor reduzido. Autor que havia apresentado pedidos subsidiários em relação a multa (afastamento ou redução), sagrando-se vencedor. Reconhecida a procedência da ação e a parcialmente procedente da reconvenção. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.